Tribunal: TJES
Processo: 5000102-20.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000102-20.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO PIANES NASCIMENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000102-20.2024.8.08.0026

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO PIANES NASCIMENTO.

INTERESSADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO ("GOLPE DO WHATSAPP"). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para ratificar a tutela de urgência, declarar a inexistência dos débitos relacionados a contratos de empréstimo consignado, bem como condenar a instituição recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, e condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais). O litígio decorre de suposta fraude ("golpe do WhatsApp"), na qual o consumidor, idoso e hipervulnerável, foi induzido a enviar sua biometria facial sob o pretexto de atualizar dados para recebimento de benefício governamental.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há validade na contratação eletrônica realizada com vício de consentimento advindo de fraude de terceiro; (ii) saber se o consumidor deve compensar o montante transferido para conta bancária de sua suposta titularidade; (iii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iv) saber se restou configurado o dano moral passível de indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes é de natureza nitidamente consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, respondendo a instituição financeira de forma objetiva pelos danos gerados em razão de fortuito interno, notadamente fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de suas operações (Art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do STJ).

4. A despeito da argumentação do recorrente quanto à validade jurídica da assinatura eletrônica por biometria facial, os elementos constantes nos autos evidenciam inequívoco vício de consentimento (dolo/engodo). Notadamente, destaca-se que as coordenadas de geolocalização registradas pelo próprio sistema da instituição financeira no momento da captura da biometria facial destoam frontalmente do endereço de domicílio do recorrido, circunstância que, aliada à narrativa autoral, corrobora de maneira contundente a tese de fraude sistêmica, esvaziando a validade da manifestação de vontade.

5. No que tange à alegação de enriquecimento ilícito e ao pedido de compensação dos valores transferidos via TED (Transferência Eletrônica Disponível), a sentença agiu com acerto ao indeferi-lo. O juízo de origem constatou que a conta bancária destinatária do crédito, supostamente de titularidade do autor em outra instituição (Banco Votorantim), foi constituída de forma fraudulenta pelos mesmos estelionatários, não havendo demonstração de que o recorrido tenha efetivamente auferido qualquer proveito econômico capaz de justificar a determinação de devolução ou compensação.

6. Em relação à devolução em dobro, o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) firmou entendimento de que a restituição dobrada independe do elemento volitivo (má-fé), bastando que a cobrança consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva. A averbação de empréstimo em benefício previdenciário sem lastro contratual válido fere frontalmente a legítima expectativa de segurança do consumidor, não se qualificando como "engano justificável", o que impõe a manutenção da penalidade do parágrafo único do art. 42 do CDC.

7. Por fim, quanto aos danos morais, a privação indevida de parcela de benefício previdenciário (verba de estrita natureza alimentar) de consumidor idoso, decorrente de falha no sistema de segurança institucional do recorrente, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, atingindo a tranquilidade, a subsistência e a segurança econômica da parte lesada. O valor arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)